Tribunal: TJDFT
Processo: 0731106-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. REJEITADAS. PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CRITÉRIOS AVALIATIVOS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento e Agravo Interno interpostos em face de decisões que indeferiram o pedido de tutela para impedir o desligamento da agravante do programa em discussão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir ilegalidade na alteração dos critérios avaliativos do Programa Médicos pelo Brasil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva e conexão, considerando a necessidade de análise prévia pela primeira instância com o intuito de evitar tumulto processual.
4. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
4.1. No caso dos autos não configurada a probabilidade do direito da agravante, indeferido o pedido de tutela.
5. Não compete ao judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, dos documentos juntados, não é possível aferir qualquer ilegalidade nos critérios avaliativos informados pela parte agravada a ensejar intervenção judicial.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos conhecidos. preliminares rejeitadas. recursos não providos. Decisões mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e 1.009.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1778196 da Relatoria da Desembargador Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível. Acórdão no 1698216 da Relatoria do Desembargador Carlos Alberto Martins Filho na 3a Turma Recursal.